Tribunal: TJSP
Processo: 1046720-65.2024.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Rescisão / Resolução
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Requisito de admissibilidade - Regularidade formal - Falta de indicação, na petição do recurso, de qualquer erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do disposto nos arts. 1.022 e 1.023, caput do CPC - Embargos declaratórios não conhecidos.